Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004403-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP - CNPJ: 10.960.683/0001-82 (AGRAVADO), PATRICIA DA SILVA BARBIERO - CPF: 016.734.461-75 (AGRAVADO), PAULO CEZAR ARAUJO BARBIERO - CPF: 708.109.901-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.
(§2º do

art. 921 do CPC).

“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.
(§3º

do

art. 921 do CPC).

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade, é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo Sisbajud e outros sistemas. Exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004403-75.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nova tentativa de constrição de ativos financeiros dos devedores.

O agravado alega que transcorreu quase um ano desde a última pesquisa, e é possível o ingresso de recursos financeiros na conta bancária dos agravados.

Aduz que nas últimas pesquisas foi verificado que eles possuíam
valores relevantes
suficientes para a amortização de parte do saldo devedor, posto que foram localizados R$5.414,08 na conta de um e R$470,64 na de outro, que foram desbloqueados pelo juízo
a quo
sem lhe oportunizar a manifestação.

Ao final pede o desarquivamento dos autos e posterior realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 206309694.

Contraminuta no ID. 207022177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou em 20/01/2011

Execução contra os agravados, que foram citados por edital.

Em 23/02/2023 o juízo de origem deferiu a busca de patrimônio em nome deles no Sisbajud (ID. 110689263), contudo referido procedimento restou infrutífero.

Na sequência, a Execução foi suspensa até que tivesse conhecimento de bens em nome dos executados, porém no final foi consignado que
“deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 921, § 3º do CPC”
.

O art. 921 do CPC traz as hipóteses de suspensão da Execução, e nos §§2º e 3º estabelece, respectivamente, o seguinte:

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Pelo teor literal do §3º tem-se a obrigatoriedade da indicação de bens penhoráveis para o desarquivamento do feito. Contudo sua interpretação deve se dar em consonância com o princípio da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade.

Ao mesmo tempo em que é facultado ao juiz indeferir diligências desnecessárias, é direito do credor postular no futuro o desarquivamento da lide com o intuito de renovar os pedidos de localização de patrimônio, contanto que decorrido prazo razoável desde a última realizada, pois a condição financeira da parte executada pode se alterar a qualquer momento.

Além disso, os sistemas de busca de ativos foram criados com a finalidade de agilizar a execução.

O STJ já firmou o entendimento de ser “
viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
” (REsp n. 1939480-RO).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DEFERIMENTO – DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”. (§2º do art. 921 do CPC).

“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. (§3º do art. 921 do CPC).

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade, é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo Bacenjud, Renajud e outros sistemas. Exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na lide.
(TJMT, Quarta Camara de Direito Privado, AI 1015758-53.2022.8.11.0000, julgado em: 20-10-2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao

Recurso
apenas para autorizar futuro desarquivamento da Execução para pesquisa de bens das agravadas, contanto que decorrido prazo razoável (dois anos) desde a última efetuada na demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024